Tribunal: TJMT
Processo: 1000151-19.2021.8.11.0102
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000151-19.2021.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), ISABELA GOMES AGNELLI registrado(a) civilmente como ISABELA DE BRITO GOMES - CPF: 011.563.697-89 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação
no

1000151-19.2021.8.11.0102
– Vera

Apelante:

Energisa
S.A.

Apelada:

Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros S.A.

EMENTA

AÇÃO REGRESSIVA – ALEGAÇÃO QUE O SEGURADO POSSUI TRANSFORMADOR PARTICULAR

– INOVAÇÃO RECURSAL - QUEIMA DE APARELHOS ELÉTRICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – DANOS OCASIONADOS POR DESCARGAS ELETRICAS - NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA PROVIDO

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

Efetuado o pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Ante o rompimento do nexo de causalidade, uma vez que demonstrado que os danos decorrem das fortes chuvas, merecendo reforma a sentença.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
no

1000151-19.2021.8.11.0102
– Vera

Apelante:

Energisa
S.A.

Apelada:

Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Energisa S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vera, que nos autos da ação regressiva que lhe move
Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros S.A.
, julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando a ré ao pagamento de
R$ 7.346,93 (sete mil, trezentos e quarenta e seis reais e noventa e três centavos)
, além do pagamento das custas e os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignada sustenta a concessionária a ausência de responsabilidade quanto ao pagamento dos prejuízos, ao passo que o segurado é atendido por transformador particular. Defende a possibilidade de apresentação de prova em sede recursal, pugnando pela reforma da sentença. Assevera a ausência do dever de indenizar, ante a falta de comprovação do nexo de causalidade entre o dano sofrido e eventual falha no serviço prestado, pontuando que os laudos apresentados são inconclusivos elaborados sem o crivo do contraditório e por profissionais sem a qualificação necessária.

Discorre, de outra banda, que a indicação de que os danos advêm de possível descarga atmosférica, rompem o nexo de causalidade, ensejando de qualquer via a reforma da sentença.

O apelado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação
no

1000151-19.2021.8.11.0102
– Vera

Apelante:

Energisa
S.A.

Apelada:

Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros S.A.
ajuizou ação regressiva contra Energisa S.A., aduzindo que em decorrência do contrato firmado com o segurado
Frigorifico Nutribras Ltda.
,
arcou
com despesas referentes à danificação de equipamentos eletrônicos, no montante de
R$ 7.346,93 (sete mil, trezentos e quarenta e seis reais e noventa e três centavos)
, em decorrência da sobrecarga de energia elétrica ocasionada pelos problemas ocorridos na rede da concessionária.

Após o trâmite processual, o douto magistrado julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando a ré ao pagamento da quantia indicada, além do pagamento das custas e os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignada sustenta a concessionária a ausência de responsabilidade quanto ao pagamento dos prejuízos, ao passo que o segurado é atendido por transformador particular. Defende a possibilidade de apresentação de prova em sede recursal, pugnando pela reforma da sentença. Assevera a ausência do dever de indenizar, ante a falta de comprovação do nexo de causalidade entre o dano sofrido e eventual falha no serviço prestado, pontuando que os laudos apresentados são inconclusivos elaborados sem o crivo do contraditório e por profissionais sem a qualificação necessária.

Discorre, de outra banda, que a indicação de que os danos advêm de possível descarga atmosférica, rompem o nexo de causalidade, ensejando de qualquer via a reforma da sentença.

Por proêmio, com relação a tese de ausência de responsabilidade da concessionária, fundada no argumento que o segurado possui transformador particular, a apelante inova, pois, b
asta uma simples análise dos autos para verificar que não houve qualquer menção da tese em sede de contestação.

À vista disso, é fato que a inovação nesta fase recursal objetiva entendimento diverso do nobre magistrado, não aplicado ao caso, sequer analisado, repiso, porque não foi alegado em sede de contestação.

Logo, é de clareza solar a existência de inovação recursal e a sua apreciação resta demonstrada fora do pedido debatido no juízo, motivo pelo qual a sua análise não pode ser realizada. A propósito:

“‘As questões não suscitadas e debatidas em 1o grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição’ (JTA 111/307)”
(CPC, T. Negrão, Saraiva, 37a ed., 2005, nota 7 ao art. 515, p. 593).

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis
:

“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS, LUCROS CESSANTES E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS – NÃO APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – OMISSÃO DOLOSA – INOVAÇÃO RECURSAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL NÃO CARACTERIZADO – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na contestação, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico. (...)
”
(RAC n. 0003588-57.2015.8.11.0050, 3a Câm. de Direito Privado, j. 01.09.2021)

Assim,
não conheço do recurso
no ponto destacado.

Ultrapassada a questão, cumpre esclarecer que o contrato de seguro foi estabelecido entre a seguradora e o segurado, consumidor final, assim a relação
j
urídi
ca
na presente situação resta amparada no art. 786, do C. Civil, pois a seguradora sub-roga-se nos direitos do segurado contra o autor do dano, vejamos:

“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

§ 1o Salvo dolo, a sub-rogação não tem lugar se o dano foi causado pelo cônjuge do segurado, seus descendentes ou ascendentes, consangüíneos ou afins.

§ 2o É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo.”

Ademais, o STF possui entendimento firmado sobre a matéria, conforme o verbete no 188:
“Súmula 188 - O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”

Destarte, acerca dos efeitos da sub-rogação, o C. Civil estabelece que esta condição transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do credor primário, em relação à dívida, contra o devedor principal e fiadores, conforme art. 349, do CC.

Com relação à responsabilidade da concessionária de energia elétrica, como prestadora de um serviço público, ela é objetiva, conforme disposto no artigo 37, § 6o da Constituição Federal:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Da mesma maneira, o art. 14, do CDC dispõe sobre a responsabilidade do fornecedor de serviços independentemente da existência de culpa,
in verbis:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

E, conforme o que determina o artigo 22 do CDC, a concessionária tem o dever de fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos, nos seguintes termos:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.”

Traçadas tais premissas,
a concessionária de serviço público apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda,
a ocorrência de caso fortuito ou força maior
.

Destarte, conforme se verifica do laudo colacionado pela seguradora (ids. 207065052 e seguintes) a queima dos aparelhos eletrônicos do segurado foram provenientes de “
a oscilação violenta na tensão de alimentação, provável descarga atosférica
”.

Portanto,
restou demonstrado que o evento ocorrido é de força maior, o qual exclui o nexo de causalidade entre o defeito do serviço e o prejuízo, e, por conseguinte, exclui a responsabilidade civil da concessionária de serviço público. Neste sentido, já julgou esta 3a Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANO – SEGURO – DANO ELÉTRICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RAIO – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (queda de raio) em 3 (três) dos 4 (quatro) sinistros apontados na exordial, causa excludente de tal responsabilidade. O sinistro que não indicou a ocorrência de evento de força maior concluiu por meio de laudo técnico que não foram encontrados indícios e nem evidências de que tenha ocorrido sobre tensão de origem da rede de concessionária, portanto, para este, também, deve ser excluída a responsabilidade pelo pagamento, pois não há nexo de causalidade.”
(Rac n. 1017282-35.2017.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.11.20)

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada merece reforma para
julgar improcedente
a ação, e por consequência, deverá a apelada arcar com as custas e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Posto isso, conheço do recurso em parte e nesta lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024